Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. JUROS. TERMO INICIAL. ART. 85, § 16, DO CPC. RECURSO PROVIDO.1. A presente hipótese consiste em deliberar se, diante da alegada omissão a respeito do termo inicial dos juros, deve ser reformada a decisão interlocutória recorrida.2. Afigura-se evidente que não há qualquer indicativo nos autos do processo de origem, seja a requerimento do credor ou por meio de pronunciamento, de ofício, pelo Juízo singular, a respeito do termo inicial da contagem dos juros, apesar da insistência do agravante a esse respeito, inclusive com a interposição de embargos de declaração, desprovidos pelo Juízo singular, contra a decisão interlocutória agravada. 2.1. Como a questão é cognoscível de ofício, não se deve falar, ao contrário do que pretende o agravado, em preclusão temporal, devendo haver pronunciamento judicial com a prévia indicação do termo inicial de contagem dos juros, com a finalidade de que a Contadoria Judicial possa proceder aos cálculos nos termos ali definidos. 2.2. Ao contrário, a aludida definição ficaria a cargo da Contadoria Judicial, o que não deve ser admitido, pois se trata de questão jurídica, e não contábil.3. Nos termos da regra prevista no art. 85, § 16, do CPC, os juros sobre os honorários de advogado devem fluir a partir da data de trânsito em julgado da sentença que tenha constituído o aludido crédito.4. Recurso conhecido e provido.